Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-25.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELANTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 034.688.431-43 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS - PROVA DOS AUTOS QUE ATESTA O ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉTIBO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

“Sendo cancelada a compra feita de forma parcelada, com o crédito integral do seu valor na fatura do cartão de crédito do consumidor, é natural que as parcelas vincendas continuem a ser debitadas até atingirem o montante total creditado, zerando a operação
. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1013305-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória e Condenatória” n.º.1004893-25.2023.8.11.0003, ajuizada por
LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES
, que JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar à empresa ré a restituição da importância de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), de forma simples, devidamente corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A ré, ao interpor seu apelo, suscita preliminarmente, a ilegitimidade ativa, uma vez que a autora/apelada não é a titular do cartão do cartão de crédito cujas cobranças pretende o reembolso.

Assevera que “
não obstante as alegações da Apelada, por certo que é parte ilegítima para pretender o reembolso de valores, cuja cobrança se deu em cartão de crédito de terceiro, alheio ao processo. Ou seja, não pode a Apelada pretender reembolso de valor que não lhe pertence
”.

Defende a necessidade de reconhecimento da ausência do interesse de agir, diante do reembolso realizado antes do ajuizamento da demanda aduzindo que “
o reembolso do valor de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) foi devidamente realizado em 2 de julho de 2022, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda (3 de março de 2023)
e, ainda, que “
A Apelada encontra-se em situação de evidente enriquecimento ilícito, pois o reembolso integral da compra já foi feito pela AMAZON
”.

No mérito, salienta a ausência de ato ilícito e inexistência de nexo causal.

Alega que “
em nenhum momento, apreciou-se o quanto comprovado por esta Apelante nos autos, reduzindo-se o comando judicial a fundamentações genéricas e infundadas a esta Apelante, sem o devido arcabouço probatório para tanto
”.

Esclarece que ao acessar o site da Amazon.com.br, pode-se constatar que a Apelante disponibiliza suas Condições de Uso, nas quais há todas as informações necessárias para que os consumidores tomem ciência da política e das formas de atendimento por ela utilizadas.

Menciona que restou demonstrado nos autos que o pedido foi realizado em 2 de julho de 2022, no montante de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e, na mesma data, diante de cancelamento da compra, imediatamente, foi realizado o reembolso total do valor.

Esclarece que “
dia 12 de julho de 2022, a partir de contato realizado, a Apelada foi devidamente informada que o reembolso já havia sido realizado por parte da Amazon
” e, deste modo, defende que “
contrariamente ao entendimento proferido, inexiste qualquer ato ilícito pela Recorrente, uma vez que promoveu o reembolso integral do valor pago, conforme se extrai da carta de cancelamento colacionada acima e juntada aos autos
”.

Cita não há qualquer prova concreta nos autos que justificasse a condenação da Recorrente no dano moral excessivamente arbitrado, equivocando-se a r. sentença ao acolher as alegações da Apelada, pugnando pela improcedência da ação.

Defende a necessidade de afastamento da condenação da restituição de valor ante a efetiva ocorrência do estorno, bem como da necessidade de afastamento da condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Requer, assim, seja o presente recurso totalmente acolhido e provido,
com o devido efeito suspensivo, com o fim de que seja reformada a r. sentença para reconhecer o que segue e decidir pela improcedência da demanda, com o acolhimento das teses: (i) Ilegitimidade ativa da Apelada; (ii) Necessidade de reconhecimento da ausência de interesse processual, diante de reembolso realizado antes do ajuizamento da demanda; (iii) Da inexistência de ato ilícito praticado pela AMAZON; (iv) Da necessidade de afastamento da condenação à restituição do valor do produto em face da AMAZON; (v) A ausência de danos morais; e 40. Ainda, subsidiariamente, à luz do princípio da eventualidade, na hipótese de ser mantida a condenação a título de danos morais, requer-se a minoração do quantum fixado na r. sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 205098292), a parte Apelada pugna pela rejeição das preliminares; e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa da parte autora, ora apelada, uma vez que
a autora/apelada não é a titular do cartão do cartão de crédito cujas cobranças pretende o reembolso.

Cumpre salientar que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa." (Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, vol. II, p. 306).

No caso dos autos, a autora sustenta na exordial que todos os procedimentos referentes a compra pelo sítio eletrônico da requerida, seguido do cancelamento da referida compra, se deram em nome da mesma, porém, através do cartão de crédito de terceiros (seu esposo).

Acrescenta, ainda, que sofreu danos materiais e danos morais “
a despeito do estorno lançado no cartão utilizado, nos meses seguintes, as cobranças do parcelamento estavam lendo lançadas nas faturas normalmente”,
id. 205093115 - Pág. 2.

Todavia, o fato de o pagamento ter sido feito com cartão de titularidade de terceiro (esposo) não retira, por si só, o interesse de agir da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
LEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA
- VÍCIO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de credito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos
. Comprovada a existência de vício no produto adquirido pelo consumidor e não tendo sido o dano reparado no prazo legal, se mostra correta a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. O simples defeito no bebedouro do apelante configura mero aborrecimento, incapaz, por si só, de gerar danos morais indenizáveis. (N.U 0010897-13.2014.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/09/2020, publicado no DJE de 29/09/2020).

Dessa forma, patente a legitimidade ativa da autora/apelada, por ser destinatária final do bem colocado no mercado de consumo, enquadrando-se no conceito de consumidor inserto no artigo 2º do CDC.

Sendo assim, REJEITO A PRELIMINAR.

A preliminar de ausência do interesse de agir será analisada juntamente com o mérito.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos “Ação Declaratória e Condenatória” n.º.1004893-25.2023.8.11.0003 ajuizada por
LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES
em face de
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
. que, JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar à empresa ré a restituição da importância de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), de forma simples, devidamente corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A ação foi proposta por
LUANA ESTERIZ REZENDE BORGES
pleiteando a condenação da requerida
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.,
aos danos morais e materiais que alega ter sofrido aos fundamentos de falha na prestação dos serviços aduzindo que em 02/07/2022 efetuou a compra do produto “Veículo para Bebê, Brinquedos Bandeirante, Vermelho” pelo sítio eletrônico da empresa requerida, pelo importe de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), optando por realizar o pagamento via cartão de crédito em 07 (sete) parcelas no valor de R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

Informou que, logo após efetuar a compra, ao perceber a utilização de cartão de crédito diferente do que realmente pretendia utilizar, decidiu, de imediato, solicitar o cancelamento da compra do produto por meio do próprio site da empresa ré.

Relatou que “
posteriormente ao cancelamento, detectou que, a despeito do estorno lançado no cartão utilizado, nos meses seguintes, as cobranças do parcelamento estavam lendo lançadas nas faturas normalmente”,
id.205093115 – Pág.3.

Alegou que ao contatar a ré, a resposta por seu preposto foi de que “
haviam realizado o cancelamento e estornado o valor total cobrado, tal qual solicitado pela requerente, afirmando que nada mais poderia ser feito
”, id. id.205093115 – Pág.3.

Mencionou que “
a ré prestou informações sem coesão, aduzindo que o estorno fora processado, contudo, que as cobranças no cartão continuariam. Ou seja, mesmo diante do cancelamento realizado em tempo hábil, ainda assim seriam mantidas as cobranças das sete parcelas no valor de R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos)
”.

Aduziu que por não lograr êxito nas tentativas amigáveis de resolver o impasse, ingressou com a presente demanda.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais; qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Nesse contexto, diante da inversão do ônus da prova, incumbe a requerida, na qualidade de fornecedora do serviço, comprovar a inexistência da falha apontada pelo consumidor demandante, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, inexiste controvérsia a respeito da compra realizada pela autora/apelada no sitio eletrônica da empresa requerida/apelante do produto descrito na inicial pelo valor de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)

a ser pago em 07 (sete) parcelas mensais no valor de R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos), e, logo após a compra, a parte autora cancelou o pedido na via administrativa, qual a parte requerida procedeu ao estorno do valor no cartão utilizado (id. 205093115 – Pág.3).

Assim, resta incontroverso também que houve o estorno do valor de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) na fatura do cartão com vencimento em 16/07/2022.

A matéria controvertida diz respeito aos fatos que se sucederam após o referido estorno, tendo em vista que, segundo alega a requerente na exordial “
a despeito do estorno lançado no cartão utilizado, nos meses seguintes, as cobranças do parcelamento estavam lendo lançadas nas faturas normalmente
”,
id.205093115 – Pág.3.

Após analisar os autos, entendo ser caso de dar provimento ao recurso da requerida, uma vez que o exame do conjunto probatório evidencia a existência de fato impeditivo do direito alegado na exordial, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A partir de detido exame da narrativa dos fatos bem como dos documentos juntados pelas partes, verifica-se que, na fatura com vencimento em 16/07/2022 (id. 205093127 - Pág. 1/2), a empresa requerida realizou o estorno da quantia de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) que corresponde ao valor integral da compra realizada e cancelada pela parte autora.

Ocorre que, além de ter restituído o valor integral da referida fatura, a parte demandada também realizou a cobrança da parcela 01/07 no valor de R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos), tendo em vista que a compra se deu no dia 02 de julho de 2022 ao passo que o estorno ocorreu apenas 02 (dois) dias depois, ou seja, em 04 de julho/2022.

Ou seja, na referida fatura, a parte demandante recebeu um crédito no valor de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), motivo pelo qual, ao invés de realizar o pagamento da fatura no valor de R$ 764,33 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), somente adimpliu a quantia de R$ 584,34 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme a fatura que a própria autora acostou aos autos (id.205093127 - Pág. 2).

Assim, percebe-se que não foram feitos lançamentos ou cobranças indevidas, uma vez que o estorno do valor integral, feito na fatura com vencimento em 16/07/2022, compensa o valor das parcelas apontadas.

Percebe-se, portanto, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que, tão logo o demandante cancelou a compra, a parte demandada estornou a quantia cobrada em favor da requerente.

Nesse sentido, não assiste razão à parte requerente ao afirmar que a requerida teria realizado cobrança indevida das parcelas futuras, por ter sido plenamente comprovado que o valor lançado na fatura com vencimento em 16/07/2022 diz respeito ao estorno do valor integral da compra realizada e posteriormente cancelada pela parte autora.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTORNO. EMPRESA DEMANDADA QUE COMPROVOU O ESTORNO DO VALOR DA COMPRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que realizou compra online de um fogão a lenha no valor de R$1.654,40 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), em 10 parcelas de R$165,44 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), utilizando como meio de pagamento o cartão de crédito fornecido pelas rés. Aduz que, entretanto, realizou o cancelamento da compra. Refere que o valor foi estornado, no entanto, as parcelas continuaram a ser cobradas em sua fatura. Relata que considera a cobrança indevida, por isso não realiza o pagamento das mesmas. Afirma que foi inscrita indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela condenação da parte demandada à declaração de inexigibilidade do débito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sobreveio sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, faz-se necessária a aplicação da legislação consumerista, entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, constando às partes, portanto, a caracterização de “consumidor” e “fornecedor”, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Desse modo, inverte-se o ônus da prova, fulcro no art. 6º, VIII do CDC. 4. Todavia, embora estejamos perante uma relação consumerista, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados e constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Não o fez 5. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. Por outro lado, a parte ré colacionou aos autos comprovação de que o estorno está sendo realizado através do termos da compra que foi parcelada pela autora em 10 vezes (2.49) (2.50), portanto,
entende-se que, como apontado pelo juízo a quo, após a realização do cancelamento de uma compra que utilizou o cartão de crédito, o valor total da compra é estornado em sua totalidade e revertido em crédito nas faturas, sendo que, as parcelas são cobradas normalmente
. 7. Desse modo, a parte autora não adimpliu com as suas obrigações de realizar o pagamento das faturas ainda restantes, assim, devida a sua inscrição nos órgãos de restrição ao crédito. 8. Portanto, não há de se falar em inscrição indevida e dever de indenizar, face à licitude da conduta da empresa ré que agiu dentro do seu direito de realizar as cobranças que se mostram devidas no caso concreto. 9. Cabia à recorrente fazer prova mínima, a fim de corroborar com a tutela jurisdicional pretendida, o que não ocorreu. 10. Portanto, a sentença merece ser confirmada, não havendo que se falar em restituição de quantia por parte da ré à autora. 11. Além disso, em que pese a indenização a título de danos morais, razão não assiste à recorrente. Observa-se que a autora não juntou qualquer elemento probatório que demonstrasse fato que ultrapassasse o mero dissabor do cotidiano, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC. Portanto, ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil - o dano -, não se incide o dever de indenizar. 12. Precedente: Recurso Cível, Nº 71010228484, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 02-12-2021. 13. Destarte, a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50264694120218210021, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-10-2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
LANÇAMENTO DE VALORES REFERENTES À COMPRA CANCELADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ESTORNO - COMPROVADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. -
Considerando que a compra cancelada foi integralmente estornada e compensou o valor das parcelas lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, não há que se falar em falha na prestação de serviços dos réus
. - Recurso conhecido e não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.189147-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESTITUIÇÃO DE VALOR - BANCO BRADESCO S/A – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
- SENTENÇA IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DE VALOR EM FATURA DO MÊS SEGUINTE – ESTORNO REALIZADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉTIBO NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e restituição de indébito, decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

2. O reclamante alegou ter sofrido desconto em fatura de cartão de crédito por compra já cancelada, da qual, inclusive havia recebido o estorno.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Os documentos juntados revelam que houve um desconto único do valor da compra, o qual recaíra na fatura do mês seguinte. E por considerar que o estorno do valor revela-se fato incontroverso, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço bancário.

5. Danos morais e repetição de indébito não caracterizados diante da ausência de falha na prestação de serviço.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004795-71.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA VIRTUAL PARCELADA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO INTEGRAL DE VALORES NA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO DEFEITUOSO.ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito.
Sendo cancelada a compra feita de forma parcelada, com o crédito integral do seu valor na fatura do cartão de crédito do consumidor, é natural que as parcelas vincendas continuem a ser debitadas até atingirem o montante total creditado, zerando a operação
. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1013305-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Diante do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor da parte requerida, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por litigar a requerente sob o amparo da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024